Tribunal: TJDFT
Processo: 0733622-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RITO ESPECIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FATOS COM POTENCIAL PARA MODIFICAR OU EXTINGUIR A OBRIGAÇÃO. PERDA DA NATUREZA SIMPLIFICADA. PROCEDIMENTO COMUM. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A ação monitória é procedimento de rito especial que visa a rápida formação de um título executivo, um 'tertium genus' entre a execução e a ação ordinária. Sua utilização se dá quando o credor possui um documento escrito que comprove a existência de dívida, mas sem força executiva. Caso a suposta dívida demande dilação probatória ou sejam apresentados pelo requerido fatos suficientemente sólidos e com potencial para modificar ou extinguir a obrigação, a ação monitória perde sua natureza simplificada e ágil e a lide passa a necessitar de produção de provas além do que aparentemente consta no documento escrito. Em tais casos, a ação monitória não é a via adequada, devendo a lide ser solucionada no procedimento comum.
2. Recurso desprovido.